Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AVARIA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. COLISÃO COM CANTEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela administradora do estacionamento em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, solidariamente com a instituição de ensino ré, ao pagamento de R$ 1.900,00 para indenização dos danos materiais do veículo.
2. Nas razões recursais, sustenta não haver provas de que as avarias na lateral esquerda do veículo tenham ocorrido no estacionamento, ausente, portanto, nexo de causalidade entre os danos reclamados e a atividade da parte ré. Aduz que não há que se falar em inversão do ônus da prova no presente caso. Requer a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte ré pelos danos materiais causados no veículo da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Inova a parte recorrente ao alegar nesta fase recursal fatos novos, consistentes na responsabilidade exclusiva da autora pelos danos na lataria da lateral esquerda de seu veículo, em razão de ter colidido com um canteiro. Tais fatos não foram articulados em contestação, não podendo ser analisados na fase recursal, em observância ao juízo natural, duplo grau de jurisdição, assim como ampla defesa e contraditório.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Consoante art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No presente caso, as imagens do vídeo ID 81138299 demonstram o veículo da parte autora entrando no estacionamento, sem qualquer avaria em sua lateral esquerda. No vídeo acostado no ID 81138301, quando visto espaçadamente, é possível perceber que encontra-se com a lateral esquerda amassada, especialmente na porta do motorista.
8. Assim, tem-se que os danos causados ao veículo da parte autora foram ocasionados no interior do estacionamento. Sendo incontroverso que o veículo da autora encontrava-se no estacionamento privado e cercado, tendo saído com a avarias não verificadas por ocasião da entrada, está caracterizada a falha na prestação de serviços e o ato ilícito, impondo a respectiva indenização material (CC, arts. 186 e 927). Não merece reparos, portanto, a sentença.
9. Por fim, não restando caracterizado manifesto intento protelatório por intermédio da interposição do recurso inominado, não há que se falar em sanção a ser aplicada à parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
11. Condenada a recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 186 e 927.